Tribunal: TJES
Processo: 5010989-15.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010989-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO MARTINS MESQUITA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
LUIZ CLAUDIO MARTINS MESQUITA
, em face da decisão (mov. 132.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0002894-50.2014.8.08.0004, que indeferiu a concessão do livramento condicional ao ora agravante

Em razões recursais, pugna a defesa pela reforma da decisão, concedendo o referido benefício ao recorrente, “tendo em vista o preenchimento tanto do requisito objetivo, conforme o relatório da situação processual executória, quanto do requisito subjetivo, diante do atestado de ótima conduta carcerária.”

Para tanto, aduz “que cumpria pena em regime aberto nesta execução, quando deu entrada na unidade prisional através de Auto de Prisão em Flagrante pela última vez em 29/08/2020. Após a prisão em flagrante, o regime de cumprimento da sua pena na presente execução, foi regredido, sendo assim o reeducando se encontra custodiado até a presente data, cumprindo sua reprimenda em regime fechado.”

Nesse contexto, afirma que já cumpriu mais 03 (três) anos e 10 (dez) meses de pena e que “consta no movimento 125.2 o Atestado de Conduta Carcerária, digitalizado em 20 de setembro de 2022, classificando como 'ÓTIMA' a conduta do agravante.”

Afirma, ainda, que durante a execução penal, quando é imputado uma falta grave, somente o prazo de contagem da progressão é interrompido, não sendo alterado o prazo para concessão do livramento condicional, conforme estabelece o verbete da Súmula n.º 441, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, a magistrada
a quo
, mesmo diante de tais argumentos, e após confirmar o cumprimento do requisito objetivo por parte do recorrente, concluiu por indeferir o benefício do livramento condicional, sob os seguintes argumentos:

“Em que pese ter o reeducando preenchido o requisito objetivo para receber o benefício na data de 24/09/2022, no que tange aos requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional, o reeducando não apresentou comportamento satisfatório durante a execução de sua pena. (...).

CONSTA na certidão do evento 3.1, informação de cometimento de novo delito com nova prisão do reeducando quando este estava em cumprimento de pena no regime ABERTO.

No evento 9.1 Decisão de regressão de regime para o FECHADO e ainda no evento 60.1 audiência de justificação do reeducando, momento em que foi decretada a regressão definitiva do regime FECHADO.

Conforme é possível constatar nos registros do Infopen e no andamento processual em anexo, a Ação Penal nº 0000869-74.2020.8.08.0062, que está em andamento em desfavor do reeducando, referente a prisão que ocorreu durante o cumprimento de pena no regime ABERTO, o mantém preso provisoriamente.

Ainda na aba “Incidentes Concedidos”, do sistema SEEU, o mencionado registro: regressão de regime.

É sabido que para a concessão do livramento condicional a lei exige comportamento satisfatório ao longo da execução penal. Portanto, não apresentou comportamento satisfatório durante a execução de sua pena.

Desta forma, INDEFIRO a concessão do livramento condicional.”

Pois bem. A controvérsia cinge-se ao preenchimento ou não do requisito subjetivo para a concessão da benesse do livramento condicional, previsto na alínea 'a', do inciso III do artigo 83, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...);

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (...);

Dito isso, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal, cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos, que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em todo o tempo de execução da pena.

Nesses termos, eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, pode e deve influir na negativa de concessão do referido benefício, por ensejar comportamento não satisfatório, não sendo tal decisão passível de correção por parte deste colegiado.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Sodalício. Senão, vejamos:

1.
Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto
. 2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei nº 3.964/2019, é dizer, a comprovação da ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, critério que não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019. Somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas. 3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela existência de histórico delitivo, com faltas graves homologadas em 2019 e 2021, de forma que não resulta preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 746.335; Proc. 2022/0166730-2; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 18/10/2022; DJE 21/10/2022).

1.
A Corte
a quo
constatou a carência do preenchimento de requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional, destacando que o sentenciado praticou falta grave, consistente no cometimento de novo delito no curso da execução da pena
. 2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. (...). (STJ; AgRg-HC 718.066; Proc. 2022/0010540-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 03/05/2022; DJE 09/05/2022)

1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes
. 2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

In casu
, conforme demonstrado alhures,
consta na certidão do evento 3.1, informação de cometimento de novo delito com nova prisão do reeducando quando este estava em cumprimento de pena no regime ABERTO, em 29/08/2020
.

Assim, em que pese as alegações defensivas, a jurisprudência mantém entendimento em sentido contrário, de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui, sim, motivo suficiente para denegar o livramento condicional, ante a ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos, já que demonstra que o reeducando não teve comportamento satisfatório durante a totalidade da execução da sua pena.

Isso porque, “o art. 83 do CP, elenca como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o 'bom comportamento durante a execução da pena' e o 'não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses'. O cometimento de falta grave quando em cumprimento de regime aberto praticando novo crime, contudo, atrai o artigo 50, IV da LEP, donde se conclui que o apenado não apresentou comportamento carcerário satisfatório e compatível com o benefício pleiteado. Outrossim, deve-se salientar, ainda, que o Juiz, ao analisar o pedido, não fica adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, não sendo este a prova única e primordial para a análise do requisito subjetivo.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210029052, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

Logo, com razão o Juízo a quo ao indeferir o livramento condicional do reeducando, tendo em vista que o agravante não teve comportamento satisfatório durante a execução penal, ante o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGIME ABERTO. ART. 83, INCISO III, CP. BOM COMPORTAMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva, quais sejam, comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto. Precedentes.

2.
Houve o cometimento de novo delito com nova prisão do reeducando, quando este estava em cumprimento de pena no regime aberto.

3.
“ (...). O cometimento de falta grave quando em cumprimento de regime aberto praticando novo crime, contudo, atrai o artigo 50, IV da LEP, donde se conclui que o apenado não apresentou comportamento carcerário satisfatório e compatível com o benefício pleiteado. Outrossim, deve-se salientar, ainda, que o Juiz, ao analisar o pedido, não fica adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, não sendo este a prova única e primordial para a análise do requisito subjetivo.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210029052, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.